Tribunal: TJMT
Processo: 1018018-74.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018018-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA CABRAL COSTA - CPF: 326.742.872-68 (AGRAVADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), F C OPTICA EIRELI - ME - CNPJ: 02.394.920/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Sendo a prova pericial requerida pela agravada, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC, e sendo ela beneficiária da assistência judiciária, o ônus é do Estado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018018-74.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S): FLAVIA CABRAL COSTA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº 1031163-45.2018.8.11.0041 (PJE), opostos em face da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
FLAVIA CABRAL COSTA
e
F C OPTICA EIRELI – ME
, que determinou a realização de perícia contábil, devendo ambas as partes arcar com os honorários periciais em 50% para cada.

O agravante aduz, em suas razões recursais, que ajuizou a execução de título extrajudicial, almejando receber o crédito proveniente da Cédula de Credito Bancário nº 444.903.541, sendo que os agravados, depois de citados, apresentaram embargos à execução no prazo legal, em que requereram, dentre outros pontos, a produção de prova pericial contábil.

Relata que não postulou pela produção de provas, resguardando o seu direito de apresentar quesitos caso fosse deferido o pedido de perícia vindicada pela parte agravada.

Informa que o juízo “a quo” solicitou que o agravante juntasse nos autos um calculo fora dos parâmetros do contrato, o que a seu ver não merece pleito, pois qualquer cálculo diferente dos parâmetros contratuais deve ser verificado por perícia contábil solicitada pelos agravados.

Sendo assim, sustenta que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve recair sobre quem requereu a perícia, razão pela qual defende ser incabível o rateamento em 50%, na forma como determinada pelo magistrado de primeiro grau.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar que os honorários periciais sejam integramente suportados pelos agravados (id. 55258954).

Não houve pedido de efeito suspensivo/ativo.

Os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certificado (id. 59161481 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (id. 55378970 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que
determinou a realização de perícia
contábil
rateada em 50% para ambas as partes.

Em análise minuciosa dos autos na origem, verifica-se que o banco exequente/embargado, ora agravante, em atendimento à determinação emanada pelo juízo de primeiro grau, não postulou pela produção de provas, resguardando, no entanto, o seu direito de apresentar quesitos caso fosse deferido o pedido de perícia contábil vindicada expressamente pela parte executada/embargante, aqui agravada (ids. 29997871 – Pág. 1 e 31452258 – Pág. 1).

Anoto que o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o art. 82 do CPC, ao prescrever que
“incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo”
.

Ademais, há de ser ressaltado que em se tratando de remuneração de perito, a legislação processual, em seu art. 95, dispõe que:

“Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
(destaquei)

No caso dos autos,
vislumbra-se que a realização da perícia foi postulada
apenas
pelas embargantes, ora agravadas. Assim, a elas incumbe o pagamento dos honorários periciais, que, entretanto, no caso concreto deverá ser suportado pelo Estado, já que elas são beneficiárias da gratuidade judiciária, não sendo a hipótese de aplicação do primado da distribuição dinâmica da carga (art. 373, §1º, do CPC), uma vez que esta, na essência, limita-se às circunstâncias em que a prova pericial é determinada
ex officio
pelo magistrado condutor do feito ou ainda quando pleiteada por ambas as partes, possibilitando, assim, o deslocamento do ônus probatório, conforme as peculiaridades e circunstâncias de cada caso, podendo recair sobre aquele sujeito processual que dispõe de melhores condições de produzi-la, com o intuito de se demonstrar os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado, o que não é o caso dos autos.

Guardadas as particularidades dos casos, essa é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do expert, a teor do art. 95 do CPC.”
(N.U 1004924-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS – VALOR FIXADO PELO JUÍZO – MINORAÇÃO – DECISUM PARCIALMENTE REFORMADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Correta a decisão que impõe a seguradora o ônus de arcar com os honorários periciais, eis que somente por esta foi requerido, expressamente, a produção de prova pericial, sendo assim, ao requerer a produção de prova pericial médica, a parte requerida atrai pra si ônus da prova
(art. 33, CPC). A natureza da lesão, objeto da perícia judicial a ser realizada, não demanda maiores complexidades, de modo que o trabalho efetuado pelo expert dispensa exames especializados e dispêndio de muito tempo, razões que impõem a minoração dos honorários arbitrados”
(NU. 0018701-70.2016.8.11.0000. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO, Julgado em 05.07.2016, Publicado no DJE 08.07.2016)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que as agravadas arquem integralmente com o pagamento dos honorários periciais, cujo ônus deve ser suportado pelo Estado, já elas são beneficiárias da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020